Tribunal: TJDFT
Processo: 0730514-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730514-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARYEM MAHMOUD DERUICHE AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: " O reconhecimento de que, no caso em analise, não há previsão legal para imposição de multa por ato atentatorio à dignidade da justiça, e sua manutenção causa lesão grave e de dificil reparação, determinando o seu processamento, na forma de Agravo de Instrumento; b) Diante do exposto na alinea retro, e estando presentes os pressupostos, para evitar lesão grave e de dificil reparação, requer à V.Exas, que se dignem em atribuir efeito suspensivo à decisão ID 101512298, determinando o imediato recolhimento do mandado de busca e apreensão, até o julgamento do presente recurso." O presente agravo não trouxe elementos probatórios mínimos para fundamentar onde reside a legalidade da ação do Juízo do origem, porquanto, a busca e apreensão é medida prevista em lei para os casos em que houver inadimplência para com as prestações do contrato garantido por alienação fiduciária. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de setembro de 2021